Tribunal: TJES
Processo: 0008505-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008505-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS EDUARDO BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE DO ATO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORATIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP). A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal por desrespeito ao art. 226 do CPP, pleiteando a absolvição por ausência de prova da autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida o elemento probatório utilizado para a condenação; (ii) determinar se, diante da ausência de provas independentes e corroborativas da autoria, é cabível a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observa as formalidades do art. 226 do CPP, especialmente a necessidade de que o suspeito seja apresentado ao lado de pessoas com características semelhantes, o que compromete a validade do ato.

4. O reconhecimento de pessoas, quando realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, somente pode ser utilizado como prova se corroborado por outros elementos independentes, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente do STJ.

5. As demais provas constantes nos autos são insuficientes para comprovar a autoria do crime pelo apelante, sendo que a motocicleta subtraída foi encontrada na posse na residência de terceiro e os depoimentos colhidos reforçam a versão do acusado, que alegou ter estado no local para realizar mudança.

6. Diante da ausência de elementos probatórios aptos a superar a dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vedando-se a manutenção da condenação com base em prova frágil e contaminada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação se não corroborado por outras provas independentes e submetidas ao contraditório.

Na ausência de elementos probatórios suficientes e diante da aplicação do princípio do i
n dubio pro reo
, é cabível a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
HC
nº
800.855/
SP
2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, J. 19.03.2024;
STJ, AgRg
no
REsp
nª
2.108.339, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 25.04.2024;
STJ,
AgRg
no
REsp
nª
2.076.152, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008505-75.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUIS EDUARDO BARBOSA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIS EDUARDO BARBOSA SILVA
em face da r. Sentença de fls. 202/208-v do ID 8985576 que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 10209060), preliminarmente requer a nulidade do reconhecimento de pessoas, pois teria sido realizado desrespeitando o procedimento art. 226 do CPP, e, consequentemente acarretaria a absolvição por ausência de prova da autoria do crime.

No mérito, pleiteia pela exclusão das causas de aumento de pena do concurso de pessoas, reformando a dosimetria para fixar a pena em seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 10266058, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10371282), no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia (fls. 02/03 do ID 8985576) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
LUIS EDUARDO BARBOSA SILVA
, narrando:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 23 de junho de 2020, por volta das 23:30 horas, o denunciando Luis Eduardo Barbosa Silva, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo até o momento não identificado, dirigiram-se até a Rodovia Leste x Oeste, neste município e comarca, a bordo de uma motocicleta conduzida por Luís, estando seu comparsa na ‘
garupa
’
e portando uma arma de fogo, ambos a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela Rodovia supramencionada, e avistarem Bruno Gonçalves do Carmo conduzindo sua motocicleta Yamaha/XTZ Lander (sem placa alfanumérica – tendo em vista a suspensão dos serviços do DETRAN/ES devido à pandemia pelo COVID-19), o denunciando e seu comparsa, o elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar.

Consta ainda que, Luis Eduardo se aproximou da motocicleta conduzida por Bruno e o interceptou, ocasião em que o comparsa de Luís desceu da motocicleta, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, anunciou o ‘assalto’.

Após subjugar a vítima mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo, o comparsa de Luís Eduardo assumiu a direção da motocicleta pertencente à Bruno e ambos empreenderam fuga, cada um em uma motocicleta, tendo a vítima acionado a Polícia Militar.

Por ter a motocicleta de Bruno, sistema de rastreamento pago, este o acionou, sendo constatado que sua motocicleta estava à Rua Procelaria, no bairro São Conrado, neste município e comarca, tendo uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha/ES se dirigido até o local.

Ao chegarem no endereço informado, os AGCMVV visualizaram a motocicleta Yamaha/XTZ Lander, sem placa alfanumérica, pertencente a Bruno, no interior da residência n° 201, pertencente à Állex dos Santos Ferreira, o qual sabia ser produto de crime.

Durante a abordagem, Állex informou que havia guardado referida motocicleta para a pessoa de Wanderson Rocha Ferreira, que reside na casa n° 200, em frente à sua, tendo os AGCMVV se dirigido até a residência de Wanderson.

Ao chegarem no local, a guarnição policial foi recebida pela esposa de Wanderson, Sra. Karine Gomes Brito, não logrando êxito em encontrá-lo, pois de acordo com informações recebidas de populares, ao perceber a presença dos Agentes da Guarda Civil Municipal no local, Wanderson empreendeu fuga.

Contudo, a guarnição policial se deparou com o denunciando Luís Eduardo Barbosa Silva no interior da residência, sendo este imediatamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo de sua motocicleta
”.

Preliminarmente, o apelante requer a nulidade acerca da irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas, o que merece acolhimento. Explico.

Segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 226, II, do Código de Processo Penal prevê que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes e quem for reconhecer será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento não foi observado, tendo a vítima, Bruno Gonçalves do Carmo, no âmbito da investigação policial, identificado o réu após ter sido colocado em sua presença junto apenas do outro investigado, Állex dos Santos Ferreira. Transcrevo (fls. 11/12 do ID 8985576):

Termo de Declaração:
“Que em seguida o declarante tomou conhecimento que a guarda havia recuperado a moto e havia detido dois indivíduos de nome LUIS e ALLEX (...); que o declarante foi levado a presença de ambos os detidos e prontamente reconheceu LUIS como sendo um dos autores do roubo de sua moto; que afirma que LUIS era quem conduzia a moto utilizada para abordá-lo; Que o declarante afirma que reconheceu LUIS, de forma inequívoca, pois este usava um capacete sem a ‘queixeira’ e estava com a viseira aberta, o que facilitou a visualização de seu rosto; Que outra característica que fez com que ele tivesse certeza no reconhecimento foi o fato de LUIS ter a boca torta”
.

No entanto, em depoimento colhido em Juízo a vítima afirmou que no tempo em que ficou na delegacia não lhe foi pedido para que identificasse ninguém, tendo o reconhecimento do acusado realizado na casa em que fora preso. Outrossim, a vítima não cita a característica que fez com que ele tivesse certeza do reconhecimento do acusado, ora descrita na fase policial (boca torta), afirmando que o reconheceu em razão de sua estatura, cor de pele e as vestimentas. Transcrevo:

“
Que foram junto com a polícia, na própria guarnição policial, ao local que o rastreio apontara como exato da motocicleta estar; (...) Que o fato de ser moreno, baixo e usar roupa de manga escura foram as características determinantes para identificar o acusado; Que o acusado permaneceu todo o tempo pilotando a motocicleta; (...) Que somente viu uma pessoa, que foi a que reconheceu; Que reconheceu o acusado que estava na casa onde a motocicleta fora encontrada e não na casa da frente, que fora apontada pelos vizinhos como possível partícipe da empreitada criminosa.
”

Nesse sentindo, os próprios agentes de segurança não souberam afirmar se houve ou não reconhecimento pessoal na Delegacia. O GM Rafael Silveira Morellato, quando questionado em juízo (fls. 183/184, mídia no link de ID 8985576) se foi feito reconhecimento formal na delegacia, respondeu: “
o procedimento lá a gente faz a nossa oitiva primeiro, aí depois vai a vítima e provavelmente sim, porque tá agarrado até hoje, provavelmente reconheceu
”.

Não obstante a vítima ter identificado o apelante como condutor da moto que foi utilizada para abordá-lo de “
forma inequívoca
” na esfera policial, os demais elementos probatórios produzidos na fase judicial não permitem superar a dúvida da autoria, devendo-se prevalecer o
princípio do in dubio pro reo.
Isso porque, o réu nem mesmo foi flagrado na posse do bem de origem ilícita, diferente do que aponta o
Parquet
, a moto foi encontrada na residência de Állex e não nas dependências da residência do réu.

Ademais, Állex dos Santos Ferreira afirmou, em sede policial (fl.16/16-v do ID 8985576) que quem chegou com a moto para deixar na sua garagem foi Wanderson e Cláudio Henrique, a ver:

Que com relação aos fatos narrados no BU 42596534 o conduzido afirma que por volta das 22h50 de ontem foi chamado por seu vizinho de nome WANDERSON; Que na ocasião WANDERSON chegou conduzindo uma moto Yamaha/Lander sem placa e estava acompanhado por outro indivíduo de nome CLAUDIO HENRIQUE, que também estava numa moto Yamaha/Fazer de cor vermelha; Que após atender ao chamado de WANDERSON, este fez a seguinte proposta para ele (ora conduzido): "você guarda essa moto aqui na sua casa e eu perdoo a dívida no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a compra do celular que você fez comigo"; Que o conduzido afirma que acabou aceitando a proposta mesmo sem saber nada sobre a moto que estava em poder de WANDERSON; Que somente após colocar a moto no quintal de sua casa foi que percebeu que a moto estava sem placa, afirma o conduzido; Que logo depois de deixar a moto na casa do conduzido WANDERSON se dirigiu em direção a casa dele e CLÁUDIO também se retirou do local com a moto que estava em seu poder; Que instantes depois policiais militares e guardas municipais bateram na porta de sua casa, esclarece o conduzido; Que os policiais então disseram que a moto que estava no quintal de sua casa havia sido roubado fazia alguns minutos; Que o conduzido afirma que relatou aos policiais que a moto havia sido deixada no local por WANDERSON e indicou a casa em este morava; Que os policiais foram até o local indicado, mas acabaram detendo um outro vizinho de nome LUIS EDUARDO; Que o conduzido acredita que LUIS acabou sendo detido por morar no mesmo terreno em que fica a casa de WANDERSON.

Soma-se a isso, a versão do réu de que no dia dos fatos teria trabalhado das 7h às 21h30 com seu patrão e após isso, o seu patrão o ajudou a realizar mudança para aquela casa, e que quando foi chamado pelos policiais às 23h, já se encontrava dormindo. Parece verossímil a versão do réu quando combinada com a versão de Állex em sede policial e de Daminiellen Pompilio Silva.

Nesse sentido, Daminiellen (irmã do apelante) afirmou, em sede judicial, que o réu foi trabalhar de manhã, que pediu para ele levar a mudança para a casa em que foi abordado e que pediu para ele dormir naquela residência por conta do receio das coisas serem roubadas.

Portanto, a não ser o reconhecimento realizado de forma informal no local da apreensão da motocicleta, em juízo a vítima não descreveu a característica que de fato fez com que ele tivesse certeza em reconhecer o réu (boca torta), permitindo concluir que não há provas suficientes que liguem o apelante à prática delitiva. Na verdade, apenas indícios que reforçam a versão do apelante, aplicando-se, no caso em questão, o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito. 5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível". 6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo". 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg
no
REsp
nº
2.108.339/
RS
2023/0404055-3, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25.04.2024
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. VERIFICADA A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. 1. A Corte de origem dispôs que, em juízo, a única prova produzida foi o depoimento do ofendido Willian Vinícius de Fraga, tomado sem a participação do Ministério Público, que se fez ausente na audiência de instrução, e sem a presença do réu na sala. [...] O referido auto de reconhecimento fotográfico consta do Inquérito Policial (ev. 1.1, p.14, daquele expediente), e dele se extrai que, cerca de um mês após o crime, em 26 de agosto de2021, foram mostradas à vítima três fotografias de pessoas compatíveis com as características por ela fornecidas quando do registro da ocorrência ("negro, fortinho"), tendo ela apontado Paulo, com certeza, como aquele que conduzia o veículo Fiat/Palio verde e lhe roubou seu celular. [...] Jamais foi realizado procedimento de reconhecimento pessoal, nem em sede policial, nem em juízo, muito embora o réu estivesse presente na solenidade em que ouvida a vítima (fls. 359/360). 2. [...], em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (relator Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos (HC n. 712.78 1/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 3. A análise do acórdão impugnado demonstra que as instâncias de origem se limitaram a justificar a condenação do agravado, exclusivamente, no reconhecimento por fotografia realizado na fase do inquérito policial, sem, contudo, apontar outras provas produzidas judicialmente capazes de comprovar a autoria delitiva. 4. Agravo regimental improvido.

(
STJ, AgRg
no
REsp
nº
2.076.152/
RS
2023/0189527-6, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 14.09.2023
)

Assim, acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas e, por consequência, acolho o pleito absolutório do apelante por falta de provas suficientes da sua autoria.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar arguida e, por consequência, absolver o ora apelante, com arrimo no artigo 386, VII, do CPP.

Via lógica determino seja expedido o competente alvará de soltura, colocando imediatamente em liberdade o ora Apelante
LUIS EDUARDO BARBOSA SILVA
, nos autos qualificado, se por
AL
não encontrar-se preso, procedendo-se, por decorrência as devidas baixas no cadastro de presos provisórios, inclusive no BNMP 3.0, no prazo de 24hs.

Decorrido o prazo, não tendo sido cumprida a ordem, notifique-se a DD. Autoridade Policial para fazê-lo em igual prazo, sob pena de crime de desobediência, e, permanecendo inerte, certifique e volvam conclusos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)